Tribunal: TJMT
Processo: 1037737-21.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037737-21.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DIMACY ROSA DE ALMEIDA - CPF: 709.325.301-68 (JUIZO RECORRENTE), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), Diretor Presidente da EMPAER/MT - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A (RECORRIDO), TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN - CPF: 930.044.271-68 (ADVOGADO), MARCIO GLEY DA SILVA - CPF: 419.857.611-49 (ADVOGADO), DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (RECORRIDO), DIMACY ROSA DE ALMEIDA - CPF: 709.325.301-68 (RECORRIDO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO — EDITAL DE CONVOCAÇÃO TARDIA - PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL — LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A NOMEAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À
NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação
de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1037737-21.2017.8.11.0041, impetrado por
Dimacy Rosa De Almeida
contra o ato do
Presidente da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER
, para determinar ao Impetrado que restitua o prazo para apresentação dos documentos, bem como nomeie e dê posse à Impetrante ao cargo Extensionista Rural II – TEC. Agropecuária ou TEC. Agrícola – Região Barra do Garças.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça em Id 50679450, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1037737-21.2017.8.11.0041, impetrado por Dimacy Rosa De Almeida contra o ato do Presidente da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER, para determinar ao Impetrado que restitua o prazo para apresentação dos documentos, bem como nomeie e dê posse à Impetrante ao cargo de Extensionista Rural II – TEC. Agropecuária ou TEC. Agrícola – Região Barra do Garças.

Inicialmente, imperioso ressaltar que o
mandamus
foi protocolado em 14 de dezembro de 2017, dentro da validade do concurso, que fora prorrogado até 23 de maio de 2018, por meio do edital complementar nº 001/2016, Diário Oficial nº 26719, de 17 de fevereiro de 2016, de modo que não há que se falar em decadência do prazo de impetração, já que o entendimento deste Sodalício é de que contagem do prazo decadencial de 120 dias começa correr após o fim da validade do concurso público.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No que tange à matéria dos autos, destaco que o Superior Tribunal de Justiça assentou seu entendimento de que a nomeação para cargo após considerável lapso temporal entre a homologação do resultado final e o edital de convocação, sem notificar pessoalmente o interessado, viola princípio da publicidade e da razoabilidade, dada a insuficiência da convocação apenas pelo Diário Oficial.

Vejamos:

“
A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial
" (AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/9/2013).

In casu
, verifico que transcorreu mais de três anos desde a data de homologação do concurso até o ato de nomeação e posse, extrapolando, e muito, o que pode ser considerado razoável para exigir-se o acompanhamento do candidato.

Portanto, o meio utilizado pela administração pública para dar ciência do ato de nomeação aos candidatos, se mostrou ineficaz e prejudicial à Impetrante, de modo que resta evidente a violação de direito líquido e certo.

No mesmo sentido é o precedente desta Corte de Justiça, o qual se transcreve:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA RATIFICADA.

Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade.

(N.U 1002789-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021).

Assim, reconhecida a existência de lesão a direito líquido e certo da Impetrante, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA.
A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.
(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)

Diante dessas ponderações, correta é a concessão da segurança para determinar ao Impetrado que restitua o prazo para apresentação dos documentos, bem como que dê posse à Impetrante ao cargo de Extensionista Rural II – TEC. Agropecuária ou TEC. Agrícola – Região Barra do Garças.

Desta maneira,
RATIFICO
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021